Tribunal: STF
Processo: HC 187576
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme da Silva Lopes Carvalho em favor de Sylas de Paulo Maria contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 573.681/MG.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 6.10.2016, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006.
    Prossegue informando que o paciente foi condenado em 12.1.2018 à pena de 27 anos, 11 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Em 10.3.2020, foi provida apelação defensiva para anular a instrução processual, diante da inversão de sua ordem, visto que os réus foram interrogados antes que depusessem as testemunhas. Todavia, o Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva dos acusados. (p. 4).
    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 7)
    Alega também o excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de quatro anos, e permanecerá durante a nova instrução processual. Ressaltam que a demora na tramitação do feito não decorre da atuação da defesa, mas da má prestação do serviço jurisdicional, que não observou a decisão deste Supremo Tribunal Federal no HC 127.900. (p. 12) 
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    O ato coator transitou em julgado.
    Foram prestadas informações pelo TJMG (eDOC 20), mas não pelo juízo de 1ª instância. (eDOC 27)
    É o relatório.
    Decido.
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    Arguido o excesso de prazo perante a instância superior, o Superior Tribunal de Justiça assim afastou sua caracterização:
    “Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. No caso, o paciente está preso desde 2/9/2017, tendo sua condenação à pena de 27 anos, 11 meses e 11 dias de reclusão sido anulada pela Corte estadual. Desse modo, assiste razão à defesa ao afirmar que tal patamar não pode mais ser considerado como parâmetro para a aferição de eventual excesso de prazo da custódia.
    Entretanto, não é menos verdade que o processo, a despeito de sua complexidade, avançou de forma célere e constante, já tendo sido proferida sentença e julgamento dos respectivos apelos, o qual, infelizmente, resultou na anulação da decisão de primeiro grau. Porém, deve-se considerar que foi determinada apenas a renovação da oitiva das testemunhas e do interrogatório dos réus e que, presumindo-se a manutenção da atuação diligente do magistrado, é possível vislumbrar a conclusão do feito em data próxima. Destaque-se que, embora a denúncia tenha sido oferecida em 3/5/2017, e não obstante figurarem 10 réus no pólo passivo, com pluraridade de fatos e procuradores diversos, a sentença foi proferida em 12/1/2018 (e-STJ fls. 152/224), o que evidencia a prontidão e eficiência do juízo processante.
    Não se justifica, portanto, a revogação da custódia, em especial diante dos veementes indícios de periculosidade acima expostos. Suficiente, portanto, recomendar ao magistrado que dê prioridade ao julgamento, conforme já feito na decisão agravada”. (eDOC 14, p. 14)
    Logo, não se verificando a desídia, mas a realização atempada dos atos processuais, multiplicados pela grande quantidade de réus e pelo percurso de várias instâncias judiciárias, não se impõe a libertação dos acusados presos, quando persistentes os motivos para sua custódia cautelar.
    Ademais, como visto, o STJ já determinou ao juízo processante que imprimisse celeridade à nova instrução da ação penal, que aguarda a apresentação de alegações finais por parte da defesa do paciente e de outros dois réus, para a prolação de sentença.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente